Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO NÃO REQUERIDA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
2. A demora ou dificuldade na citação do réu caracteriza ausência de pressuposto válido. Precedentes.
3. Restando evidenciado a realização de todas as diligências possíveis para a localização do veículo, e não tendo o credor indicado meios necessários para efetivação da diligência, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.
4. Apesar de caber ao autor a faculdade de conversão para ação executiva, podendo optar pela continuidade da busca e apreensão, não se admite que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, de modo a garantir o princípio da cooperação.
4.1. A não conversão do feito, conforme o caso, caracteriza a perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.
5. Não há que se falar em intimação pessoal da parte para a extinção da ação, que somente é necessária na extinção por negligência ou por abandono, que não é o caso dos autos.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.